Tribunal: TJPA
Processo: 0813026-49.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813026-49.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FUNDACAO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL SA, TAMIRIS CRISTINA DE LIMA MAUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0813026-49.2021.8.14.0028

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Banco do Brasil S/A e outro

Apelada:
Tamiris Cristina de Lima Maués

Procuradoria de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PARDOS/NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO OU MÁ-FÉ NA AUTODECLARAÇÃO. PERMANÊNCIA NO CONCURSO PÚBLICO NAS VAGAS DESTINADAS A AMPLA CONCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0813026-49.2021.8.14.0028

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Banco do Brasil S/A
e outro

Apelada:
Tamiris Cristina de Lima Maués

Procuradoria de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível, interposta pelo Banco do Brasil S/A, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos de Mandado de Segurança com pedido Liminar, impetrado por
Tamiris Cristina de Lima Maués
contra ato do Diretor da Fundação Cesgranrio e Banco do Brasil S/A concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que a parte impetrada, FUNDAÇÃO CESGRANRIO e BANCO DO BRASIL S.A. faça constar de imediato o nome da impetrante, Sra. TAMIRIS CRISTINA DE LIMA MAUES (CPF n° 991.839.352-15), na lista dos classificados em ampla concorrência para o cargo de escriturário – agente comercial do concurso público regulamentado pelo Edital nº 01 - 2021/001 BB, de 23/06/2021 - Carreira Administrativa - Cargo Escriturário, obedecendo estritamente a pontuação e classificação da candidata, para que decorram todos os efeitos jurídicos de sua aprovação no certame, incluindo-se os atos de convocação e contratação do candidato aprovado.”

Na exordial, a impetrante aduz que se inscreveu no concurso público do BANCO DO BRASIL, sob o regime de cotas para pessoas pretas ou pardas (PPP), para concorrer ao cargo de escriturário (agente comercial), nos termos do edital publicado n° 01-2021/001, de 23 de junho de 2021.

Assevera que obteve êxito na fase objetiva e discursiva do certame, tendo sido devidamente classificada, tanto na concorrência pelo regime de cotas (PPP) quanto para ampla concorrência, conforme convocação para prosseguimento de fase ao certame juntado aos autos.

Afirmou que, posteriormente, foi convocada para se submeter ao procedimento de heteroidentificação, para fins de confirmação da autodeclaração étnico-racial preenchida no ato de inscrição do certame, ocasião em que a comissão examinadora concluiu pela ausência de traços fenotípicos na candidata que a identificassem como pessoa preta ou parda (PPP), sendo desclassificada, sendo que, além da desclassificação referente ao sistema de cotas, a impetrante também restou eliminada do certame.

Informou que, diante do resultado negativo, interpôs recurso administrativo contra a decisão da comissão de heteroidentificação, o qual restou improvido, sem qualquer fundamentação, tendo a banca se limitado a fornecer uma resposta padrão para a candidata.

Asseverou, ainda, que não possui traços ou característica de pessoa branca, inclusive, junta em sua peça inicial fotografias suas e de seus familiares com o fito de comprovar que possui origem negra, fazendo jus ao benefício de cotas para pessoas pretas ou pardas.

Nesse sentido, requereu a assistência judiciária gratuita, a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão da decisão da comissão de heteroidentificação e permitir que a impetrante continue no certame.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança.

O Juízo plantonista deferiu o pedido liminar, para que a impetrante seja mantida na lista de cotas para negros e pardos do Concurso em epígrafe, de acordo com a sua pontuação e classificação final para o cargo de Escriturário (Id nº 12631558).

A autoridade dita coatora apresentou informações (Id nº 12631666).

Em decisão interlocutória (Id nº 12631688), foi determinado a inclusão do BANCO DO BRASIL S.A na lide.

O ministério Público opinou pela denegação da segurança (Id nº 12631692).

Não houve apresentação de informações por parte do Banco do Brasil (Id nº 12631695).

Em sentença (Id nº 12631700), o MM. Juízo do feito concedeu a segurança para fim de que os impetrados façam constar o nome da impetrante na lista dos classificados em ampla concorrência para o cargo de escriturário – agente comercial do concurso público regulamentado pelo Edital nº 01 - 2021/001 BB, de 23/06/2021 - Carreira Administrativa - Cargo Escriturário, obedecendo estritamente a pontuação e classificação da candidata, para que decorram todos os efeitos jurídicos de sua aprovação no certame, incluindo-se os atos de convocação e contratação.

Inconformado, o
Banco do Brasil S.A interpôs recurso de apelação
(Id nº 12631707), sustentando ausência de direito líquido e certo e ausência de prova pré-constituída, necessidade de dilação probatória.

No mérito, sustenta a legalidade da desclassificação por não ter a candidata se enquadrado nos requisitos para inclusão na lista de cotas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id nº 12631712).

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso. (id 14366429)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1.
DAS PRELIMINARES

1.1
DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA/ INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

O apelante defende que a parte autora não demonstrou prova pré-constituída e optou inadequadamente pelo uso do Mandado de segurança para a defesa de seus interesses, pois a demanda em apreço requer dilação probatória não cabível para a peça jurídica escolhida, motivo pelo qual requer a reforma da sentença de 1º grau para que seja extinto o processo sem resolução de mérito.

Como bem salientado pelo Magistrado
a quo,
em que pese o mandado de segurança não ser a via eleita para se insurgir contra decisão da comissão de heteroidentificação, a situação retratada no caso em tela acaba tornando insignificante a discussão sobre a questão do não reconhecimento da candidata como pessoa preta ou parda, visto que independente da vaga concorrida, seja pela ampla concorrência ou pelo sistema de cotas, a candidata se encontra devidamente classificada no cargo para o qual concorreu, demonstrando-se, portanto, o seu direito líquido e certo a permanecer no certame.

Preliminares rejeitas.

2.
MÉRITO

O cerne da questão cinge-se em verificar se acertada, ou não, a sentença proferida pelo juízo
a quo
que determinou a inclusão da impetrante na lista dos classificados em ampla concorrência para o cargo de escriturário – agente comercial do concurso público regulamentado pelo Edital nº 01 - 2021/001 BB, de 23/06/2021 - Carreira Administrativa.

Sobre o cerne da contenda, deve-se enfatizar que, realmente, é pacífica a compreensão de que a intervenção do Judiciário na avaliação das provas e etapas de um concurso público somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, quando se observa erro grosseiro ou flagrante ilegalidade.

Ocorre que a situação tratada no presente recurso parece se amoldar às exceções, tendo em vista a flagrante ilegalidade na eliminação da impetrante do certame público.

O Edital do concurso em questão dispõe acerca das vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos:

“4.2 - Das vagas reservadas aos(às) candidatos(as) que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as).

4.2.3 - Para participar nesta Seleção Externa na condição de preto(a) ou pardo(a), o(a) candidato(a) deverá, no ato da inscrição, se autodeclarar como tal, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

4.2.3.1 - A autodeclaração terá validade, exclusivamente, para esta Seleção Externa, não podendo a mesma ser utilizada para outros processos de qualquer natureza.

4.2.3.2 - As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), respondendo o mesmo, nos termos da Lei, por qualquer declaração falsa.

4.2.3.3 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o(a) candidato(a) será eliminado(a) da Seleção Externa e, se tiver sido admitido(a), ficará sujeito(a) à anulação de seu Contrato de Trabalho, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, conforme previsto pelo artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014.

(...)

4.2.5. - Após a etapa de qualificação técnica e antes da homologação dos resultados finais, os(as) candidatos(as) que tenham, na inscrição, se autodeclarado pretos(as) ou pardos(as) e obtido nas provas objetivas e na de redação a pontuação requerida para aprovação, serão convocados(as) para aferição presencial da veracidade da autodeclaração prestada, nos termos do subitem

4.2.5.1, em data, local e horário estabelecidos pelo BANCO DO BRASIL S.A. 4.2.5.1 - A convocação se dará por ordem de classificação e em quantitativo equivalente ao triplo do número de vagas reservadas para candidatos (as) pretos(as) ou pardos(as), conforme Anexo II.

4.2.5.2 - A veracidade da autodeclaração será verificada por Comissão Específica designada pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO para este fim.

4
.2.5.3 - Para o procedimento de verificação, os(as) candidatos(as) que se autodeclararam pretos(as) ou pardos(as) deverão se apresentar pessoalmente perante a Comissão Específica, sendo especialmente convocados(as) para esse fim."

O referido edital adotou o sistema misto de identificação do sistema de cotas raciais, no qual o enquadramento do candidato como negro não é efetuado somente com base na autodeclaração do candidato, mas sim em uma posterior análise por comissão especial, especialmente designada heteroidentificação.

Compulsando os autos, vislumbro que a candidata, por ocasião da aferição presencial da veracidade da autodeclaração prestada, foi desclassificada do sistema de cotas, bem como restou eliminada do certame como um todo.

Nesse sentido, não cabe ao poder judiciário interferir nos critérios adotados pela comissão designada pela organizadora, por se tratar de mérito administrativo.

Entretanto, o fato de a autodeclaração não ser ratificada pela Comissão não significa, por si só, que a candidata tentou fraudar o sistema. É necessário comprovar a má-fé da candidata, o ânimo de burlar o sistema, o que não se demonstrou no caso da impetrante.

A impetrante/apelada afirma a todo momento se considerar parda, tendo inclusive essa informação contida na peça recursal.

E mais, da leitura da Lei nº. 12.990/2014 não é possível inferir que a ausência de constatação da condição de negro/pardo do candidato por parte do órgão competente para avaliar a autodeclaração seja capaz de estabelecer presunção de má-fé do candidato, ou a existência de falsidade ideológica no documento,
in verbis:

“Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”

Além disso, a portaria normativa nº 4, de 6 de abril de 2018 que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei n°12.990, de 9 de junho de 2014, prevê:

“Art. 11. O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência. (redação alterada pela PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 14.635, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021).”

Assim, eliminar a candidata do certame é medida desproporcional e que sequer se coaduna com a política de cotas. Isto porque, se permitida a exclusão dos candidatos simplesmente pela mera não ratificação da autodeclaração, imprimir-se-ia receio naqueles que têm direito à política de cotas, que poderiam optar por não concorrer na lista especial temendo futura eliminação do concurso.

Desse modo, a impetrante tem direito de permanecer no certame, na lista dos classificados em ampla concorrência para o cargo de escriturário.

Ante o exposto e na companhia no parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/11/2023